Tribunal: CARF
Processo: 13558.901273/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.901273/2017-75
ACÓRDÃO
1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RRF. Compensação.
Para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto retido na fonte no recebimento de juros sobre o capital próprio
configura-se como antecipação do devido na declaração de rendimentos
Consequentemente, a compensação do imposto retido no recebimento,
com o valor a ser retido e repassado, por ocasião do pagamento dos juros,
somente pode ser efetuado, antes de encerrado o período de apuração do
IRPJ devido (anual ou trimestral), quando necessariamente o valor retido
(total ou remanescente) deve integrar a determinação do valor do IRPJ a
pagar (saldo positivo ou negativo).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional de R$ 77.048,37; homologando-
se as compensações pleiteadas ainda pendentes.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 8924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 03-87.933 de 14 de novembro
de 2019, da 9a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de análise de manifestação de inconformidade contra não homologação
de dcomps de imposto de renda retido na fonte decorrente de pagamentos a
cooperativas de trabalho médico, durante o ano-calendário de 2013.
DESPACHO DECISÓRIO (fl. 3503)
O Despacho Decisório eletrônico esclarece que as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhados, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte.
O crédito do IRRF incidente sobre esses pagamentos poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
É o que reza o art. 64 da Lei n° 8.891/1995.
De acordo com a sistemática mostrada acima, a Cooperativa apresentou diversas
declarações de compensação para aproveitar o pretenso crédito supostamente
apurado no ano-calendário de 2013.
Após a análise, a partir das informações prestas pelo contribuinte, chegou-se à
conclusão de que deveria-se reconhecer o valor de crédito de R$ 49.432,38, valor
insuficiente para se homologar totalmente as dcomps apresentadas pelo sujeito
passivo.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 8925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
3
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
09907.57173.050213.1.3.05-3654
30736.35517.120313.1.3.05-7591
12562.57256.16O413.1.3.05-O622
22028.02146.100513.1.3.05-6727
05772,32925.170613.1,3.05-2810
16866,83531.150713.1.3.05-9493
05144,38611,120813,1,3,05-4092
16734,35904,170913,1,3,05-8219
42897,57839,091013,1,3,05-2795
24627,27037,181113,1,3,05-0480
12898,80724,181213,1,3,05-5674
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCCMP:
17535.66211.170114.1.3.05-3717
O Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia 17 de novembro de
2017, conforme fl. 3504.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 5 a 8)
A Manifestação de Inconformidade foi protocolada no dia 18 de dezembro de
2017, conforme fl. 2.
A empresa argumenta que anexou diversas notas fiscais neste processo, as quais
provariam as retenções sofridas no ano-calendário de 2013.
No caso em questão a Unimed Extremo Sul comercializa a venda de planos de
saúde para pessoas jurídicas, e no pagamento dessas pessoas jurídicas à Unimed
Extremo Sul as mesmas retém o percentual de 1.5% referente aos serviços
prestados. Portanto, baseado nas notas Fiscais anexas apresentadas comprovase
a devida retenção do imposto de renda gerando crédito Tributário Liquido e certo.
Por fim, a Cooperativa acrescenta que a não homologação da Dcomp
17535.66211.170114.1.3.05-3717 também estaria equivocada.
Quanto a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP:
17535.66211.170114.1.3.05-3717, sob a alegação de que o valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados para
pagamento até 30/11/2017, encontra-se equivocados, uma vez que resta
demonstrado de forma cristalina que a Unimed Extremo Sul utilizou de maneira
devida a retenção da PER/DCOMP.
A 9a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, portanto dela toma-se
conhecimento.
A empresa cita diversas “notas fiscais”, no intuito de comprovar possíveis
retenções na fonte não consideradas pela Autoridade Tributária na apuração dos
tributos a pagar.
Fl. 8926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
4
Sobre o assunto, o art. 55, da Lei n° 7.450/1985 dispõe que se o contribuinte não
apresentar o comprovante anual de retenção, não terá direito a utilizar a suposta
retenção para a composição das deduções do valor apurado de IRPJ.
(...)
No mesmo sentido, o art. 37, caput e § 1 o, da IN RFB no 1243/2012, vigente à
época da ocorrência do fato gerador, dispõe que, no caso de falta ou incorreção
no comprovante anual de retenção fornecido pelo órgão ou entidade que efetuou
a retenção, como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer, ao beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que
este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de faturas para tentar
comprovar as retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não
são meios definidos na legislação tributária como suficientes, por si só, para
comprovar as retenções.
Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte, percebe-se que não
há nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que
algum valor de IRPJ foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
Assim, rejeito as alegações e o crédito pedido pelo contribuinte, pois a
Cooperativa não apresentou prova de que efetivamente sofreu as retenções de
IRPJ na fonte, não comprovando a liquidez e certeza do crédito, conforme obriga
o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)
III – DO DIREITO
III.1 - DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS – VERDADE MATERIAL.
Entendeu o d. relator auditor fiscal pela rejeição das alegações e do crédito
pedido pela ora Recorrente, sob o argumento de que a Cooperativa não
comprovou a liquidez e certeza do crédito, uma vez que apresentou como
documento comprobatório apenas as faturas da prestação de serviços a
Cooperativa, o qual a Receita Federal do Brasil entendeu não ser prova de a ora
Recorrente efetivamente sofreu as retenções de IRPJ na fonte.
Todavia, ao adotar essa conduta, foram desconsiderados todos os documentos
juntados à Manifestação de Impugnação, os quais comprovam cabalmente o
Fl. 8927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
5
direito da Impugnante, ora Recorrente. Portanto, o princípio da verdade material
foi ferido, cuja aplicação é mandatória, principalmente pela administração
pública.
A respeito do tema, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis: (...)
As regras observadas pela Administração devem se ater à predominância do fim
público a que se dirigem, bem como à materialidade dos fatos. No caso do
procedimento utilizado pela Recorrente, tais finalidades basilares não foram
observadas pelo Agente Administrativo.
Não é razoável impor à Recorrente uma penalidade desproporcional à sua
conduta, exigindo como prova única documentos que não são de sua
responsabilidade e ignorando aqueles que efetivamente fazem a mesma prova do
fato alegado.
O que se busca por meio do princípio da verdade material é apurar a verdade dos
fatos, e, no caso vertente, os documentos apresentados pela Impugnante são
mais do que suficiente para comprovar o seu direito à compensação nos moldes
pretendido.
No mesmo sentido, a busca da verdade material dos fatos é um imperativo da
atividade de lançamento do tributo. À autoridade fiscal compete procurar
levantar tantos dados quantos bastem para a correta identificação do sujeito
passivo, do fato tributário praticado, e da quantificação desse fato (base de
cálculo). Por tal razão, Alberto Xavier leciona: (...)
Com efeito, por força do princípio da verdade material, cabe a busca da
aproximação entre a realidade fática e sua representação formal, não podendo
ficar restrita a suposições e devendo dar prevalência ao que for efetivamente
verdadeiro e constatado.
Ou seja, a despeito desta dos tomadores de serviços desta Recorrente não terem
emitido as regulares DIRF’s, deveria o respeitável Auditor Fiscal ter ESGOTADO
TODOS OS MEIOS DE PROVA para apuração da verdade material antes do voto do
acórdão ora rebatido.
E nesse sentido a exigência das DIRF’s como meio único de prova para se
comprovar o direito creditório da ora Recorrente revela-se exagerado e
autoritário, tendo em vista que a responsabilidade de emissão das DIRF’s é do
tomador do serviço para o qual a ora Recorrente prestou o serviço. Seria
impossível ela ter acesso a tais documentos que não lhe pertencem.
A saber, ao prestar um serviço, a Recorrente é tributada na fonte em 1,5% (um e
meio por cento), devendo destacar tais valores em sua fatura, nos termos do art.
719 do RIR/18, vejamos: (...)
A partir disso, após a prestação do serviço, subjaz à Recorrente o dever de emitir
as faturas de serviço destacando o valor correspondente ao IRRF, conforme de
Fl. 8928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
6
praxe. Por outro lado, é dever do tomador de serviço efetuar a retenção e o
respectivo recolhimento do tributo.
O direito da Recorrente surge a partir da emissão da sua fatura com os valores
destacados, sendo seu direito a apresentação de PER/DCOMP contendo o CNPJ do
tomador do serviço, bem como o valor retido.
E desde já, é necessário afastar qualquer responsabilidade da Recorrente pelo
pagamento do IRRF. A própria Receita Federal editou o parecer COSIT no 01 de 24
de setembro de 2002, em que expressamente delimitou as responsabilidades
envolvidas na relação acima identificada, senão vejamos: (...)
Conforme se depreende do texto acima, é dever do contribuinte compensar o
imposto devidamente retido, sendo obrigação do tomador de serviço realizar o
seu recolhimento.
A partir dessa situação, a ora Recorrente realizou as PER/DCOMP’s devidas,
instrumentalizando-as com os documentos que comprovaram a efetiva retenção
do tributo devido, o que de fato era a sua obrigação.
No entanto, a auditoria fiscal entendeu que a recorrente não comprovou que os
valores de IRPJ foram efetivamente retidos pela fonte pagadora, rejeitando as
alegações e o pedido do crédito, fundamentando ainda pela não homologação
sob o argumento de que não houve comprovação de liquidez e certeza do crédito,
o que de forma alguma condiz com o primado da verdade real e com os
documentos apresentados.
Importante frisar que este Egrégio CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, possui entendimento consolidado quanto à possibilidade de análise dos
direitos creditórios a partir da análise de outros documentos comprobatórios da
efetiva retenção do tributo, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido segue
a recente decisão proferida nos autos do processo de no 16048.000042/2010-
14:(...)
Note-se que o próprio CARF possui entendimento sumulado acerca da
possibilidade de comprovação da retenção do tributo e do direito creditório. Para
tanto transcreve-se o conteúdo da sua súmula 143 (...)
Com efeito, tem-se pela plena possibilidade de comprovação do direito creditório,
sendo que o despacho decisório que levou em consideração única e
exclusivamente a ausência nas DIRF’s está eivada de vício, sendo, portanto, nula.
Consolidado o direito de a Recorrente fazer prova de seu direito creditório por
meio das faturas emitidas em que se consta o destaque do IRRF, bem como os
contratos e planilhas que apresentam todos os dados, volta-se, então para o caso
concreto, a título de exemplo, com vistas a se identificar a efetiva retenção do
tributo.
Da análise de todas as faturas anexas quando do protocolo da Manifestação de
Inconformidade, tem-se o valor devidamente destacado conforme determina a
Fl. 8929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
7
legislação de regência. A título demonstrativo, evidencia-se o campo em que
consta a respectiva retenção da fatura de no 634342:

Ora, todas estas faturas foram geradas com lastro em contratos firmados com
todas as pessoas jurídicas tomadoras de serviço. Conforme se confere das faturas
juntadas à Manifestação De Inconformidade, a cada mês foram emitidas faturas
para mais de 250 (duzentos e cinquenta) empresas diferentes, representando um
trabalho que demanda grandes esforços, bem como mão-de-obra, para verificar
se todas as pessoas jurídicas emitiram as suas DIRF’s.
De mais a mais, o que se verifica é que a autoridade julgadora não se ateve aos
documentos apresentados pela ora Recorrente, ignorando por completo a
possibilidade de se fazer prova por meio de outros documentos que não as DIRF’s
entregues pelos tomadores de serviço.
Entretanto, a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a Dirf nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios
possam provar a retenção e recolhimento do tributo.
Com efeito, apesar de o artigo 55 da Lei 7.450, de 1985, dispor sobre a
necessidade de o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode concluir que tais
documentos esgotam todos os outros meios de prova possíveis.
Isso porque se deve interpretar o sistema jurídico de maneira integrada,
sistêmica.
Inevitável deixar de constatar que o artigo 170 do CTN, ao predicar sobre a
exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de
provas aptos a lastrear os pleitos dos contribuintes.
Na realidade, a escrituração mantida e devidamente suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
Fl. 8930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
8
jurídica, sendo norma positivada por meio do Decreto-Lei 1.598, de 1977, artigo
9o, parágrafo 1o:(...)
Vale registrar que, em se tratando de processo de reconhecimento de direito
creditório, é sabido que cabe à parte que ingressou com pedido de compensação
(no caso, o contribuinte) o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Entretanto, mostra-se completamente desarrazoado cercear o direito de defesa
da parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada,
vez que se trata de ônus da fonte pagadora (obrigação acessória de um terceiro).
Se não deu causa à inexistência da prova, pode o contribuinte buscar, nos meios
legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos.
A Receita Federal já se pronunciou sobre o tema, em soluções de consulta da 5a
Região Fiscal: (...)
Exatamente por isso que a CSRF – Câmara Superior de Recurso Fiscais do CARF
confirmou o entendimento de que a comprovação do saldo negativo decorrente
de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na
hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção. É o que
se depreende do recente precedente que restou assim ementado: (...)
Em conclusão, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os
comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas
por terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível
comprová-lo por intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e
suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos e devidamente
integrados aos resultados tributáveis dos respectivos períodos (exatamente por
isso recomenda-se a guarda da escrita contábil e fiscal dos contribuintes pelo
prazo legal de cinco anos).
Esse posicionamento também é suportado pela jurisprudência da própria Receita
Federal e da CSRF do CARF, que dispõe: (...)
Diante de todo o exposto, efetivamente, a Recorrente logrou êxito ao comprovar
a existência da devida retenção, fazendo nascer o seu direito creditório que deve
ser reconhecido, razão pela qual o acórdão aqui contestado merece total reforma.
IV – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E REQUERIMENTO DE PERÍCIA
Diante de todos os argumentados minuciosamente elencados na presente, além
das faturas nas quais estão destacadas as retenções colacionadas à Manifestação
de Inconformidade, juntamos na presente as Declarações de Quitação Anual de
Débitos que comprovam os recebimentos dos valores dos tomadores de serviços,
demonstrando, portanto, o pagamento líquido das faturas.
Fl. 8931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
9
Além disso, a Recorrente faz a juntada, por amostragem, das DIRF’s de alguns dos
tomadores de serviços, para demonstrar a boa fé desta contribuinte, que, mesmo
diante do extenso trabalho e demanda de mão-de-obra exclusiva, envidou todos
os esforços para atender ao estabelecido pela Receita Federal.
De suma importância ainda salientar que, face à dificuldade de apuração da
documentação necessária para a comprovação do direito creditório, tendo em
vista os diversos tomadores de serviços (mais de 250 tomadores), a ora
Recorrente requer que o processo seja baixado em diligência e que seja realizada
uma perícia dos documentos pertinentes, diante da extrema necessidade de uma
análise pormenorizada de vinculação das faturas, contratos e pagamentos, com o
fim de apuração, pela Receita Federal, de forma inequívoca a retenção.
V – DOS PEDIDOS
Pelo exposto, após a devida instrução processual administrativa, requer a
Recorrente que seja aceita toda a fundamentação acima aduzida, bem como que
seja acolhido e efetivado o requerimento de diligência para a devida perícia por
parte da Receita Federal para, acolhido os termos do presente recurso, seja
totalmente reformado o acórdão no 03-87.933 exarado pela 9a Turma da
DRJ/BSB, com a consequente homologação das compensações efetuadas pela
contribuinte.

Na oportunidade do julgamento, este CARF converteu o julgamento em diligência
por meio da Resolução 1002-000.427 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão
de 09 de maio de 2023, nos seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada
Fl. 8932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
10
bem como os demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso
Voluntário.

Para tanto, após as intimações e juntada de documentações requeridas, a unidade
de origem emitiu INFORMAÇÃO FISCAL 3.720– EQAUD/DEVAT-05RF, DATA 16 de agosto de 2024
com a seguinte conclusão, in verbis:

Trata o presente processo da análise das Declarações de Compensação
relacionadas na tabela abaixo, por intermédio do qual a empresa supra
qualificada solicitou a quitação de débitos de IRRF (código 0588), de sua
responsabilidade, com créditos de IRRF retidos a maior sobre serviços prestados
por Cooperativas de trabalho médico (código 3280), referente aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2013, no montante total de R$ 126.480,75,
(fls.3.208/3.502).

Posteriormente, o sistema de controle de créditos – SCC, emitiu em 02/11/2017 o
Despacho Decisório Eletrônico no 127543754, reconhecendo parcialmente o
crédito de IRRF (3280) em favor da interessada e, homologou parcialmente as
compensações de IRRF (0588).
Tal decisão foi tomada, a princípio, em função da insuficiência do crédito
disponível para compensação dos débitos informados nos PERDCOMP, visto que
foram localizadas nos sistemas da RFB um valor inferior ao requerido no
demonstrativo de constituição do crédito – IRRF Cooperativas, (fls.1.155/1.253).
Inconformado com a decisão, o Contribuinte tomou ciência em 17/11/2017,
protocolando tempestivamente uma manifestação de inconformidade, sendo os
autos distribuídos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador em
18/02/2018, (fls.32/1.154).
Ao apreciar a manifestação de conformidade do contribuinte o Órgão Julgador de
1a Instância, não acatou os argumentos do requerente, e emitiu o Acordão
DRJ/BSB no 03.87.933 – 9a Turma da DRJ/BSB, em 14/11/2019. Em síntese,
Fl. 8933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
11
entendeu por: rejeitar as alegações e o crédito pedido pelo contribuinte, pois a
cooperativa não apresentou prova de que efetivamente sofreu as retenções de
IRPF na fonte, não comprovando a liquidez e certeza do crédito, considerando
improcedente a manifestação de conformidade.
O Contribuinte, resignadamente apresentou um competente Recurso Voluntário
dirigido ao Conselho de Contribuinte buscando o reconhecimento dos seus
direitos na integra.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por sua vez, ao apreciar o recurso
do contribuinte converteu o julgamento em diligência fiscal, emitindo a Resolução
1002-000.427, (fls.3.537/3.536 e 8.219/8.230).
O órgão julgador de 2a instância, optou pela realização de uma análise mais
aprofundada dos créditos guerreados pelo contribuinte, em função da
especificidade da compensação sob lúmen, que tem características próprias e
exige provas especificas do tipo de serviço prestado, sendo a documentação
apresentada pelo contribuinte insuficiente para tal abordagem, quanto ao
atendimento dos requisitos previstos no artigo 652 do RIR99.
Assim, com fundamento no artigo 18, do Decreto no 70.235/1972, enviou os autos
a unidade de origem para reanálise do pleito guerreado pelo contribuinte às fls.
05/3.204, devendo serem auditados os seguintes aspectos:
1. Que a unidade de origem se manifeste a respeito dos documentos
apresentados e que serão apresentados pelo contribuinte, avaliando se
confirmam a efetividade do direito creditório informados nos PER/DCOMP;
2. Intimar o contribuinte para apresentar nova documentação, caso seja
necessário;
3. Por fim, elaborar um parecer conclusivo informando se a retenção do valor foi
devidamente comprovada, intimando o contribuinte a se manifestar nos autos.
Feitas as considerações preliminares, passamos a discorrer acerca dos pontos
questionados pelo CARF nos itens 1/3, acima relacionados.
Inicialmente, foram coletados os extratos das Declarações do imposto retido na
fonte por pessoa jurídica - DIRF, referente ao ano calendário de 2013, onde o
contribuinte conste como beneficiário, os extratos foram anexados às
fls.8.232/8.447.
Ato contínuo, realizamos a auditória das informações registradas nos extratos das
Declarações de IRRF, sendo identificadas, algumas fontes pagadoras que
efetuaram as retenções do IR com o código 3280, e as demais retiveram e
recolheram o IR com o código de receita 1708. Verificou-se, também, que as
informações descritas no corpo das faturas evidenciam o fornecimento de
serviços decorrentes de atos cooperativos, a legislação fiscal das retenções, com o
valor das retenções correspondentes, e o boleto bancário a pagar (vide docs. de
fls.05/3.204 e 3.557/8.126).
Fl. 8934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
12
Quanto à apresentação de cópias de notas fiscais, deve-se registrar que não se
mostram suficientes para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do IR,
pelas fontes pagadoras, uma vez que os documentos emitidos pelo próprio
contribuinte não fazem prova a seu favor, o que torna necessário recorrer às
empresas participantes da transação.
Por sua vez, não se discute que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora; contudo, a prova da
existência do alegado indébito é do contribuinte, no caso, da UNIMED, já que é
ela quem ampara o seu crédito nas citadas retenções. Logo, tornou-se essencial
para o deslinde da questão, uma análise pormenorizada das documentações que
respaldaram os referidos lançamentos contábeis, no caso: os contratos de
prestação dos serviços e os registros contábeis que respaldaram o detalhamento
dos serviços nas notas fiscais fornecidas pelo requerente como prova cabal dos
seus direitos ao indébito tributário aqui guerreado. Assim, intimou-se o
requerente por meio da Intimação EQAUD/DEVAT-05RF no 2.858, sendo o
contribuinte cientificado em 10/06/2024, por meio de ciência eletrônica, sendo
solicitada a dilação do prazo por 30 dias, no que foi concedida.
Posteriormente, o requerente apresentou parte da documentação solicitada, (fls.
fls.8.494/8.614).
Desta forma, diante da impossibilidade de analisarmos os contratos de serviços
firmados, bem como, outros documentos que habilitaram os registros contábeis,
tornou-se impossível segregar os valores(recebimentos), decorrentes das
atividades prestadas pelos associados da cooperativa, das demais, realizadas por
não cooperativados e decorrente do fornecimento de insumos diversos, por
exemplo.
É oportuno esclarecer que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art.333 do Código de Processo Civil). In caso, as provas do direito creditório
guerreado por meios dos PER/DCOMP relacionadas na tabela do primeiro
parágrafo, decorrente das retenções do IR sobre serviços cooperativos, código de
receita 3280, retidos na fonte no período de 01/01/2013 a 31/12/2013;
utilizando-os para quitação por meio de compensação dos débitos de IR, código
de receita 0588, de sua responsabilidade, fls.3.208/3.502.
Por fim, cabe frisar que as informações constantes nas declarações apresentadas
ao Fisco não comprovam por si só, a existência de crédito líquido e certo em favor
do sujeito passivo. As declarações arquivadas na administração tributária
resultam de informações prestadas pelo próprio contribuinte, sendo facultada à
administração requerer a comprovação destes dados.
Diante da ausência das informações complementares solicitadas ao contribuinte,
continuamos a análise utilizando os dados obtidos nos sistemas da RFB, e de
Fl. 8935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
13
forma subsidiária, consultamos as documentações fornecidas pelo contribuinte
em suas manifestações.
Inicialmente, buscou-se confirmar os valores das retenções informados no quadro
demonstrativo de créditos consolidados – IRRF COOPERATIVO da Declaração de
Compensação, checando com os dados coletados nas declarações dos tomadores
de serviços extraídos do sistema DIRF, todas relativos ao ano calendário de 2013.
Identificou-se, declarações com diversos códigos de receita, sendo acatadas,
apenas, aquelas retenções que são pertinentes ao escopo de trabalho, no caso,
com os códigos de receita 3280, (vide docs. de 8.232/8.447).
Contudo, observa-se que algumas declarações coletadas no sistema DIRF e no
extrato do portal e-cac fornecido pelo contribuinte, que essas foram declaradas
sob o código de receita 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços Prestados por
Órgão Público), sendo esses valores coincidentes ou muito próximos daqueles
informados na DCOMP.
Tendo em vista a apresentação de várias notas fiscais, aproveitou-se para
examinar a natureza dos serviços prestados pela UNIMED e constatou-se que em
todas as faturas constava a discriminação de serviços médicos de atos
cooperativos”.
E cotejando-se a natureza das atividades das operações da empresa prestadora
com a natureza das atividades das fontes pagadoras que transmitiram as DIRF,
demonstra-se forte indício de que parte dos clientes da UNIMED cometeu erro
quando da retenção em fonte do imposto de renda sobre os serviços prestados,
utilizando o código 1708 ao invés de 3280.
Além disso, as sociedades cooperativas não têm por objetivo social a obtenção de
lucros, mas o proveito comum dos seus associados. Nesse sentido dispõe o art. 3o
da Lei no 5.764/71.
Por tal motivo, não incide imposto de renda sobre as atividades econômicas das
cooperativas (art.187 do Decreto3.000/99 c/c art.87 da Lei no 5.764/71). Não há
incidência do imposto de renda sobre os serviços prestados pelas cooperativas
por intermédio de seus associados, mas há exigência de retenção em fonte do
imposto de renda sobre as verbas auferidas.
E estes valores retidos terão duas destinações possíveis: (i) ser compensado com o
imposto de renda retido por ocasião dos pagamentos dos rendimentos aos
associados; (ii) ser restituído à cooperativa. Para confirmar esse raciocínio, foi
efetuada uma consulta à DIPJ EX/2014, onde verificamos a utilização de valores
de IRRF no cálculo do IRPJ A PAGAR, porém ao consultarmos as fichas 11-A e 57,
constatamos que os valores de IRRF abatidos do IRPJ apurado, referiam-se aos
valores retidos sobre rendimentos financeiros, códigos de receita 3426 e 5706,
procedimento devidamente amparado pela legislação fiscal. Por outro lado, não
constatamos qualquer utilização de IRRF incidente sobre atos cooperativos
(3280), (fls.8.451/8.493 e 8.902/8.905).
Fl. 8936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
14
Em sequência, auditamos todos os dados, sendo acatados todos os valores
obtidos nos bancos de dados da RFB, retidos com os códigos de receita 3280 e
1708. Outras retenções foram acolhidas, sendo utilizado como lastro as
documentações fornecidas pelo contribuinte (faturas, extratos bancários etc.).
Isto posto, elaboramos um demonstrativo de retenções, tendo como referência os
valores das retenções lançadas pelo contribuinte no Demonstrativo de Crédito das
Declarações de Compensação, que anexamos às fls. 8.851/8.901. Com base no
demonstrativo acima citado, construímos uma tabela resumo, onde detalhamos
todos os valores confirmadas por mês de retenção, vejamos:

Ante os fatos acima expostos, conclui-se que o valor total dos créditos requeridos
pelo contribuinte nas DCOMP relacionadas na tabela abaixo, perfazem o
montante de R$ 126.480,75, que estão disponíveis para fins de compensação.

Encaminhe-se os autos à EQCRE/DEVAT-05aRF, para que seja providenciada a
ciência ao contribuinte da presente Informação Fiscal; assegurando-lhe o direito
de pronunciarse, se assim o desejar, acerca do conteúdo desta Informação Fiscal
no prazo de 30 (trinta) dias na forma prevista nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal.
Enviando, posteriormente, os autos ao CARF, conforme determinado na
Resolução no 1002-000.427, (fls.8.219/8.230).

Intimada a se manifestar sobre o resultado do relatório fiscal, a contribuinte assim
se manifestou, in verbis:
Fl. 8937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
15

(...)DO PEDIDO
Pelo exposto, tendo em vista os termos da Informação Fiscal colacionada, na qual
EXPRESSAMENTE restou reconhecido que o valor total dos créditos requeridos
pelo contribuinte nas DCOMP perfazem o montante de R$ 126.480,75 e que estão
disponíveis para fins de compensação, pugna a Recorrente que seja aceita toda a
fundamentação exposta do feito, bem como que seja acolhido os termos do
recurso outrora apresentado, seja totalmente reformado a decisão no acórdão no
03-87.933 - 9a Turma da DRJ/BSB, com a consequente homologação das
compensações efetuadas pela contribuinte e a consequente extinção de eventual
crédito lavrado.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, conforme já analisado anteriormente, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO
Conforme já abordado na oportunidade da conversão do julgamento em diligência,
coube ao colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de
impugnação, bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo.
Sendo assim, conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do
protocolo do referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
Fl. 8938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
16
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade,
da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado, este
confere a possibilidade do julgador promover diligências no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, consigno que a diligência já levou em consideração os documentos
que foram devidamente aceitos pelo Colegiado, tudo em prestígio ao princípio da verdade
material que é um dos vetores do processo administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir
meios de prova anexados posteriormente à impugnação, além de significar maior racionalização e
efetividade do próprio processo administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de
processos judiciais de caráter fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, nos termos dos princípios da verdade
material, da racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que o
julgador possa aceitar e analisar os novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, também conheceu a
possibilidade de juntada de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa,
in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem, como foram, admitidos e apreciados.

DO MÉRITO
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral dos valores informados no pedido de compensação composto por IR retidos
na fonte decorrente de pagamentos a cooperativas de trabalho médico, durante o ano-calendário
de 2013, uma vez que a interessada apenas teve o seu direito creditório reconhecido no valor de
R$ 49.432,38, frente ao montante requerido de R$ 126.480,75, portanto, valor insuficiente para se
homologar totalmente as dcomps apresentadas pelo sujeito passivo, razão pela qual foram
homologadas parcialmente e não homologada as seguintes DCOMPS:
Fl. 8939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
17
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
09907.57173.050213.1.3.05-3654
30736.35517.120313.1.3.05-7591
12562.57256.16O413.1.3.05-O622
22028.02146.100513.1.3.05-6727
05772,32925.170613.1,3.05-2810
16866,83531.150713.1.3.05-9493
05144,38611,120813,1,3,05-4092
16734,35904,170913,1,3,05-8219
42897,57839,091013,1,3,05-2795
24627,27037,181113,1,3,05-0480
12898,80724,181213,1,3,05-5674
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCCMP:
17535.66211.170114.1.3.05-3717
Nessa esteira, após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, restou
claro que o motivo pelo qual a DRJ manteve a improcedência inicial se baseou na ausência de
comprovação das retenções, nos seguintes termos:
No mesmo sentido, o art. 37, caput e § 1 o, da IN RFB no 1243/2012, vigente à
época da ocorrência do fato gerador, dispõe que, no caso de falta ou incorreção
no comprovante anual de retenção fornecido pelo órgão ou entidade que efetuou
a retenção, como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer, ao beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que
este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de faturas para tentar
comprovar as retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não
são meios definidos na legislação tributária como suficientes, por si só, para
comprovar as retenções.
Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte, percebe-se que não
há nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que
algum valor de IRPJ foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário, alega que acostou vasta
documentação que não foi efetivamente analisada, em função de que a DRJ apenas teria
considerada o informe de rendimento emitido pela fonte pagadora como meio hábil de
comprovação do seu direito creditório e, portanto, teria desprezado a análise de documentos
acostados aos autos, in verbis:
Ou seja, a despeito desta dos tomadores de serviços desta Recorrente não terem
emitido as regulares DIRF’s, deveria o respeitável Auditor Fiscal ter ESGOTADO
TODOS OS MEIOS DE PROVA para apuração da verdade material antes do voto do
acórdão ora rebatido.
E nesse sentido a exigência das DIRF’s como meio único de prova para se
comprovar o direito creditório da ora Recorrente revela-se exagerado e
autoritário, tendo em vista que a responsabilidade de emissão das DIRF’s é do
Fl. 8940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
18
tomador do serviço para o qual a ora Recorrente prestou o serviço. Seria
impossível ela ter acesso a tais documentos que não lhe pertencem.
A saber, ao prestar um serviço, a Recorrente é tributada na fonte em 1,5% (um e
meio por cento), devendo destacar tais valores em sua fatura, nos termos do art.
719 do RIR/18, vejamos: (...)
A partir disso, após a prestação do serviço, subjaz à Recorrente o dever de emitir
as faturas de serviço destacando o valor correspondente ao IRRF, conforme de
praxe. Por outro lado, é dever do tomador de serviço efetuar a retenção e o
respectivo recolhimento do tributo.
O direito da Recorrente surge a partir da emissão da sua fatura com os valores
destacados, sendo seu direito a apresentação de PER/DCOMP contendo o CNPJ do
tomador do serviço, bem como o valor retido.
E desde já, é necessário afastar qualquer responsabilidade da Recorrente pelo
pagamento do IRRF. A própria Receita Federal editou o parecer COSIT no 01 de 24
de setembro de 2002, em que expressamente delimitou as responsabilidades
envolvidas na relação acima identificada, senão vejamos: (...)
Conforme se depreende do texto acima, é dever do contribuinte compensar o
imposto devidamente retido, sendo obrigação do tomador de serviço realizar o
seu recolhimento.
A partir dessa situação, a ora Recorrente realizou as PER/DCOMP’s devidas,
instrumentalizando-as com os documentos que comprovaram a efetiva retenção
do tributo devido, o que de fato era a sua obrigação.
No entanto, a auditoria fiscal entendeu que a recorrente não comprovou que os
valores de IRPJ foram efetivamente retidos pela fonte pagadora, rejeitando as
alegações e o pedido do crédito, fundamentando ainda pela não homologação
sob o argumento de que não houve comprovação de liquidez e certeza do crédito,
o que de forma alguma condiz com o primado da verdade real e com os
documentos apresentados.
Vale destacar, que o Acórdão recorrido fundamentou a sua negativa no fato de que
o contribuinte teria fornecido apenas dados de faturas para tentar comprovar as retenções e que
esses documentos não seriam meios definidos na legislação tributária como suficientes, por si só,
para comprovar as retenções.
Convém ressaltar, no entanto, que o contribuinte trouxe no seu Recurso Voluntário
a informação de que as notas Fiscais anexadas aos autos na oportunidade da Manifestação de
Inconformidade demonstravam a respectiva parcela de retenção. Ademais, no presente processo
às e-fls. 3.613 a 3.656 consta uma relação correlacionando o número do CNPJ da empresa
tomadora, o nome do contratante, o número da fatura, a data da emissão, data do vencimento,
valor da fatura, base de IRRF e o valor do IRRF.
Fl. 8941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
19
Outrossim, o recorrente anexou diversos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, além de
vários contratos das empresas que teriam retido os valores demonstrando a existência da relação
jurídica com as empresas emissoras das respectivas notas fiscais.
Sendo assim, conforme relatado, diante do presente contexto, o processo foi
convertido em diligência e a unidade de origem emitiu INFORMAÇÃO FISCAL 3.720–
EQAUD/DEVAT-05RF, DATA 16 de agosto de 2024 concluindo que o valor total dos créditos
requeridos pelo contribuinte nas DCOMP, perfazem o montante de R$ 126.480,75, que estão
disponíveis para fins de compensação, nos seguintes termos, in verbis:

Trata o presente processo da análise das Declarações de Compensação
relacionadas na tabela abaixo, por intermédio do qual a empresa supra
qualificada solicitou a quitação de débitos de IRRF (código 0588), de sua
responsabilidade, com créditos de IRRF retidos a maior sobre serviços prestados
por Cooperativas de trabalho médico (código 3280), referente aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2013, no montante total de R$ 126.480,75,
(fls.3.208/3.502).

Posteriormente, o sistema de controle de créditos – SCC, emitiu em 02/11/2017 o
Despacho Decisório Eletrônico no 127543754, reconhecendo parcialmente o
crédito de IRRF (3280) em favor da interessada e, homologou parcialmente as
compensações de IRRF (0588).
Tal decisão foi tomada, a princípio, em função da insuficiência do crédito
disponível para compensação dos débitos informados nos PERDCOMP, visto que
foram localizadas nos sistemas da RFB um valor inferior ao requerido no
demonstrativo de constituição do crédito – IRRF Cooperativas, (fls.1.155/1.253).
Inconformado com a decisão, o Contribuinte tomou ciência em 17/11/2017,
protocolando tempestivamente uma manifestação de inconformidade, sendo os
autos distribuídos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador em
18/02/2018, (fls.32/1.154).
Ao apreciar a manifestação de conformidade do contribuinte o Órgão Julgador de
1a Instância, não acatou os argumentos do requerente, e emitiu o Acordão
Fl. 8942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
20
DRJ/BSB no 03.87.933 – 9a Turma da DRJ/BSB, em 14/11/2019. Em síntese,
entendeu por: rejeitar as alegações e o crédito pedido pelo contribuinte, pois a
cooperativa não apresentou prova de que efetivamente sofreu as retenções de
IRPF na fonte, não comprovando a liquidez e certeza do crédito, considerando
improcedente a manifestação de conformidade.
O Contribuinte, resignadamente apresentou um competente Recurso Voluntário
dirigido ao Conselho de Contribuinte buscando o reconhecimento dos seus
direitos na integra.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por sua vez, ao apreciar o recurso
do contribuinte converteu o julgamento em diligência fiscal, emitindo a Resolução
1002-000.427, (fls.3.537/3.536 e 8.219/8.230).
O órgão julgador de 2a instância, optou pela realização de uma análise mais
aprofundada dos créditos guerreados pelo contribuinte, em função da
especificidade da compensação sob lúmen, que tem características próprias e
exige provas especificas do tipo de serviço prestado, sendo a documentação
apresentada pelo contribuinte insuficiente para tal abordagem, quanto ao
atendimento dos requisitos previstos no artigo 652 do RIR99.
Assim, com fundamento no artigo 18, do Decreto no 70.235/1972, enviou os autos
a unidade de origem para reanálise do pleito guerreado pelo contribuinte às fls.
05/3.204, devendo serem auditados os seguintes aspectos:
1. Que a unidade de origem se manifeste a respeito dos documentos
apresentados e que serão apresentados pelo contribuinte, avaliando se
confirmam a efetividade do direito creditório informados nos PER/DCOMP;
2. Intimar o contribuinte para apresentar nova documentação, caso seja
necessário;
3. Por fim, elaborar um parecer conclusivo informando se a retenção do valor foi
devidamente comprovada, intimando o contribuinte a se manifestar nos autos.
Feitas as considerações preliminares, passamos a discorrer acerca dos pontos
questionados pelo CARF nos itens 1/3, acima relacionados.
Inicialmente, foram coletados os extratos das Declarações do imposto retido na
fonte por pessoa jurídica - DIRF, referente ao ano calendário de 2013, onde o
contribuinte conste como beneficiário, os extratos foram anexados às
fls.8.232/8.447.
Ato contínuo, realizamos a auditória das informações registradas nos extratos das
Declarações de IRRF, sendo identificadas, algumas fontes pagadoras que
efetuaram as retenções do IR com o código 3280, e as demais retiveram e
recolheram o IR com o código de receita 1708. Verificou-se, também, que as
informações descritas no corpo das faturas evidenciam o fornecimento de
serviços decorrentes de atos cooperativos, a legislação fiscal das retenções, com o
Fl. 8943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
21
valor das retenções correspondentes, e o boleto bancário a pagar (vide docs. de
fls.05/3.204 e 3.557/8.126).
Quanto à apresentação de cópias de notas fiscais, deve-se registrar que não se
mostram suficientes para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do IR,
pelas fontes pagadoras, uma vez que os documentos emitidos pelo próprio
contribuinte não fazem prova a seu favor, o que torna necessário recorrer às
empresas participantes da transação.
Por sua vez, não se discute que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora; contudo, a prova da
existência do alegado indébito é do contribuinte, no caso, da UNIMED, já que é
ela quem ampara o seu crédito nas citadas retenções. Logo, tornou-se essencial
para o deslinde da questão, uma análise pormenorizada das documentações que
respaldaram os referidos lançamentos contábeis, no caso: os contratos de
prestação dos serviços e os registros contábeis que respaldaram o detalhamento
dos serviços nas notas fiscais fornecidas pelo requerente como prova cabal dos
seus direitos ao indébito tributário aqui guerreado. Assim, intimou-se o
requerente por meio da Intimação EQAUD/DEVAT-05RF no 2.858, sendo o
contribuinte cientificado em 10/06/2024, por meio de ciência eletrônica, sendo
solicitada a dilação do prazo por 30 dias, no que foi concedida.
Posteriormente, o requerente apresentou parte da documentação solicitada, (fls.
fls.8.494/8.614).
Desta forma, diante da impossibilidade de analisarmos os contratos de serviços
firmados, bem como, outros documentos que habilitaram os registros contábeis,
tornou-se impossível segregar os valores(recebimentos), decorrentes das
atividades prestadas pelos associados da cooperativa, das demais, realizadas por
não cooperativados e decorrente do fornecimento de insumos diversos, por
exemplo.
É oportuno esclarecer que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art.333 do Código de Processo Civil). In caso, as provas do direito creditório
guerreado por meios dos PER/DCOMP relacionadas na tabela do primeiro
parágrafo, decorrente das retenções do IR sobre serviços cooperativos, código de
receita 3280, retidos na fonte no período de 01/01/2013 a 31/12/2013;
utilizando-os para quitação por meio de compensação dos débitos de IR, código
de receita 0588, de sua responsabilidade, fls.3.208/3.502.
Por fim, cabe frisar que as informações constantes nas declarações apresentadas
ao Fisco não comprovam por si só, a existência de crédito líquido e certo em favor
do sujeito passivo. As declarações arquivadas na administração tributária
resultam de informações prestadas pelo próprio contribuinte, sendo facultada à
administração requerer a comprovação destes dados.
Fl. 8944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
22
Diante da ausência das informações complementares solicitadas ao contribuinte,
continuamos a análise utilizando os dados obtidos nos sistemas da RFB, e de
forma subsidiária, consultamos as documentações fornecidas pelo contribuinte
em suas manifestações.
Inicialmente, buscou-se confirmar os valores das retenções informados no quadro
demonstrativo de créditos consolidados – IRRF COOPERATIVO da Declaração de
Compensação, checando com os dados coletados nas declarações dos tomadores
de serviços extraídos do sistema DIRF, todas relativos ao ano calendário de 2013.
Identificou-se, declarações com diversos códigos de receita, sendo acatadas,
apenas, aquelas retenções que são pertinentes ao escopo de trabalho, no caso,
com os códigos de receita 3280, (vide docs. de 8.232/8.447).
Contudo, observa-se que algumas declarações coletadas no sistema DIRF e no
extrato do portal e-cac fornecido pelo contribuinte, que essas foram declaradas
sob o código de receita 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços Prestados por
Órgão Público), sendo esses valores coincidentes ou muito próximos daqueles
informados na DCOMP.
Tendo em vista a apresentação de várias notas fiscais, aproveitou-se para
examinar a natureza dos serviços prestados pela UNIMED e constatou-se que em
todas as faturas constava a discriminação de serviços médicos de atos
cooperativos”.
E cotejando-se a natureza das atividades das operações da empresa prestadora
com a natureza das atividades das fontes pagadoras que transmitiram as DIRF,
demonstra-se forte indício de que parte dos clientes da UNIMED cometeu erro
quando da retenção em fonte do imposto de renda sobre os serviços prestados,
utilizando o código 1708 ao invés de 3280.
Além disso, as sociedades cooperativas não têm por objetivo social a obtenção de
lucros, mas o proveito comum dos seus associados. Nesse sentido dispõe o art. 3o
da Lei no 5.764/71.
Por tal motivo, não incide imposto de renda sobre as atividades econômicas das
cooperativas (art.187 do Decreto3.000/99 c/c art.87 da Lei no 5.764/71). Não há
incidência do imposto de renda sobre os serviços prestados pelas cooperativas
por intermédio de seus associados, mas há exigência de retenção em fonte do
imposto de renda sobre as verbas auferidas.
E estes valores retidos terão duas destinações possíveis: (i) ser compensado com o
imposto de renda retido por ocasião dos pagamentos dos rendimentos aos
associados; (ii) ser restituído à cooperativa. Para confirmar esse raciocínio, foi
efetuada uma consulta à DIPJ EX/2014, onde verificamos a utilização de valores
de IRRF no cálculo do IRPJ A PAGAR, porém ao consultarmos as fichas 11-A e 57,
constatamos que os valores de IRRF abatidos do IRPJ apurado, referiam-se aos
valores retidos sobre rendimentos financeiros, códigos de receita 3426 e 5706,
procedimento devidamente amparado pela legislação fiscal. Por outro lado, não
Fl. 8945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
23
constatamos qualquer utilização de IRRF incidente sobre atos cooperativos
(3280), (fls.8.451/8.493 e 8.902/8.905).
Em sequência, auditamos todos os dados, sendo acatados todos os valores
obtidos nos bancos de dados da RFB, retidos com os códigos de receita 3280 e
1708. Outras retenções foram acolhidas, sendo utilizado como lastro as
documentações fornecidas pelo contribuinte (faturas, extratos bancários etc.).
Isto posto, elaboramos um demonstrativo de retenções, tendo como referência os
valores das retenções lançadas pelo contribuinte no Demonstrativo de Crédito das
Declarações de Compensação, que anexamos às fls.8.851/8.901. Com base no
demonstrativo acima citado, construímos uma tabela resumo, onde detalhamos
todos os valores confirmadas por mês de retenção, vejamos:

Ante os fatos acima expostos, conclui-se que o valor total dos créditos requeridos
pelo contribuinte nas DCOMP relacionadas na tabela abaixo, perfazem o
montante de R$ 126.480,75, que estão disponíveis para fins de compensação.

Encaminhe-se os autos à EQCRE/DEVAT-05aRF, para que seja providenciada a
ciência ao contribuinte da presente Informação Fiscal; assegurando-lhe o direito
de pronunciarse, se assim o desejar, acerca do conteúdo desta Informação Fiscal
no prazo de 30 (trinta) dias na forma prevista nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal.
Enviando, posteriormente, os autos ao CARF, conforme determinado na
Resolução no 1002-000.427, (fls.8.219/8.230).

Fl. 8946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
24
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o que foi devidamente realizado pelo trabalho da diligência acima
mencionada.
Portanto, a compensação apresentada logrou êxito em corroborar as informações
prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado
nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
conforme demonstrado.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que deve ser reconhecido o
crédito complementar de R$ 77.048,37, já que a DRF já havia reconhecido o valor de R$ 49.432,38,
contemplando o reconhecimento total do crédito pretendido no valor de R$ 126.480,75,
homologando integralmente as compensações requeridas.

DISPOSITIVO
Fl. 8947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.679 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901273/2017-75
25
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para ser reconhecido o crédito complementar de R$ 77.048,37, já que a DRF já havia
reconhecido o valor de R$ 49.432,38, contemplando o reconhecimento total do crédito
pretendido no valor de R$ 126.480,75, homologando integralmente as compensações requeridas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 8948
DF CARF MF
Original